Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança pelo rito monitório. Objeto. Honorários advocatícios convencionais. Aparelhamento. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Pactuação. Forma. Contrato escrito. Renúncia do mandato pelo contratado. Declaração expressa de inexistência de pendência financeira. Cobrança de valor relativo a honorários convencionais. Inviabilidade. Comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Violação. Manifestação textual. Desconsideração subsequente. Inviabilidade. Distribuição estática do ônus da prova. Autor. Incumbência. Fato constitutivo do direito alegado. Réu. Encargo. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Ônus probatório. Autor. Desincumbência. Inexistência. Crédito destinado ao patrocinado. Expedição de requisitório de pagamento. Prova inexistente. Cobrança da remuneração convencionada sob a forma de honorários ad exitum. Fato constitutivo inexistente. Ônus sucumbenciais. Imputação à parte vencedora. Inviabilidade. Princípio da sucumbência. Incidência. Julgamento do mérito. Ocorrência. Verbas sucumbenciais. Imputação ao vencido. Imperativo legal. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo pretensão de cobrança deduzida sob o procedimento monitório tendo por objeto honorários advocatícios convencionais originários de contrato de prestação de serviços com a cláusula ad exitum, acolhera os embargos à monitória opostos pelo réu e julgara improcedente o pedido inicial formulado, sob o fundamento da inexistência de comprovação do crédito pertinente ao êxito obtido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à apreensão se o autor, ao demandar honorários advocatícios ad exitum, comprovara os fatos constitutivos do direito que invocara, evidenciando a prestação dos serviços convencionados, o êxito obtido e a liberação do crédito reconhecido em favor do patrocinado, e, outrossim, se a renúncia que anteriormente manifestara, quando outorgara quitação, é passível de ser ignorada, restabelecendo o crédito almejado.
III. Razões de decidir
3. Conquanto aviada pretensão de cobrança de honorários advocatícios convencionais originários de contrato com a cláusula ad exitum e subsistente a comprovação da subsistência do vínculo e dos serviços executados, não tendo o contratado evidenciado a liberação do crédito reconhecido judicialmente ao patrocinado e, ademais, tendo o patrono, em razão de dissenso, renunciado ao mandato conferindo manifestação de inexistência de crédito a ser auferido, enseja que a formulação que deduzira seja refutada, tanto em razão da inexistência de comprovação do crédito que traduziria o proveito econômico obtido pelo patrocinado como em razão da manifestação de renúncia e outorga de quitação.
4. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187); destarte, em sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se irresignando contra a pretensão aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor não comprovara o efetivo recebimento dos valores decorrentes da ação judicial que patrocinara, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara, sobressai carente de lastro o aduzido visando aferir os honorários originários da cláusula ad exitum convencionada, pois ainda não materializado o proveito econômico obtido, revelando-se inapto a aparelhar o pedido que deduzira a comprovação da prestação dos serviços, infirmando a pretensão de cobrança que deduzira, posto que desguarnecida de sustentação subjacente, a par da manifestação que anteriormente veiculara reportando a insubsistência de crédito, cuja infirmação deverá demandar (CPC, art. 373, I e II).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.